Tribunal: TJPA
Processo: 0813866-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813866-55.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE FARNESE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0813866-55.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(ADV. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL)

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DE FARNESE
(ADVS. SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MCEDO PEREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPARO PARCIAL DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que a condenou a realizar reparos em parte dos vícios construtivos identificados no condomínio autor, apontados em laudo pericial, relacionados à infiltração em garagens, desgaste de piso, rachaduras em pilares e outros defeitos de construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve prescrição ou decadência quanto ao direito de o condomínio demandar a construtora pelos vícios construtivos;
(ii) verificar se a construtora deve ser responsabilizada pelos defeitos apontados no laudo pericial e condenada à execução dos reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se aplica a prescrição ou decadência no caso concreto, pois, em ações que envolvem vícios construtivos, é aplicável o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, quando a relação não for regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O prazo de garantia previsto no art. 618 do CC/2002 é de cinco anos, dentro do qual o comitente pode pleitear indenização por perdas e danos no prazo prescricional de dez anos.

4.

O prazo prescricional encontra-se respeitado, uma vez que a entrega do empreendimento ocorreu em 03/07/2012 e a ação foi ajuizada em 30/06/2017, estando, portanto, dentro do prazo legal de dez anos.

5.

O laudo pericial concluiu que parte dos vícios indicados decorrem de falhas na execução da obra pela construtora e não de mau uso ou falta de manutenção pelos moradores. Entre os vícios atribuíveis à construtora estão: infiltrações em garagens, desgaste do piso da rampa de acesso, rachaduras em paredes e pilares, e defeitos no revestimento cerâmico na área da piscina.

6.

O juízo de origem condenou a construtora a reparar exclusivamente os vícios construtivos que foram reconhecidos no laudo pericial como de sua responsabilidade, não havendo condenação em relação aos vícios decorrentes de falta de manutenção pelos moradores.

7.

Não há fundamento para reconhecer culpa concorrente, pois a sentença limitou-se a determinar a correção dos vícios identificados como falhas construtivas no item 4.5 do laudo pericial.

8.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que, em relação a vícios ocultos, o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 é aplicável quando a pretensão for indenizatória, independentemente da relação de consumo.

9.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 15% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade de justiça concedida à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 aplica-se a ações indenizatórias por vícios construtivos, contados da entrega do imóvel. 2. A construtora é responsável pelos vícios construtivos identificados em perícia judicial, cuja origem decorra de falhas na obra, devendo realizar os reparos necessários. 3. A ausência de culpa concorrente impede a exclusão ou redução da responsabilidade da construtora nos termos da sentença proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 618; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.534.831/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/08/2016; STJ, REsp nº 1.721.694/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/09/2019; Súmula 194/STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813866-55.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(ADV. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL)

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DE FARNESE
(ADVS. SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MCEDO PEREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos e pedido de produção antecipada de prova
, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Torre de Farnese.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente a incidência, no caso, da prescrição quinquenal, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte recorrida
“detinha ciência inequívoca dos supostos vícios deste o Habite-se do Empreendimento, isto é 20.03.2012 e, à vista disso, é evidente que a pretensão indenizatória está fulminada peça Prescrição Quinquenal, considerando que a Ação foi distribuída em 30.06.2017”.

Alternativamente afirma a existência de culpa concorrente, pois
“o Sr. Perito concluiu que os vícios do Edifício Torre de Farnese são responsabilidade de ambas as Partes, havendo culpa concorrente no fato, (CC, art. 945) considerando o extremo mal uso e/ou falta de manutenção dos moradores”.

Com esta base argumentativa, requer:

“
(i) Prescrição.
O
Error in Judicando
, a fim de reconhecer a incidência da Prescrição Quinquenal, considerando a Demanda está sendo tutelada à luz do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) Culpa Concorrente.
O
Error in Judicando
, a fim de reconhecer a incidência do instituto da Culpa Recorrente, considerando que a Prova Pericial informou que os danos do Torre de Farnese são responsabilidade de ambas as Partes”.

Contrarrazões (PJe ID nº 17.510.627).

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0813866-55.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(ADV. EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL)

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE DE FARNESE
(ADVS. SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MCEDO PEREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

V O T O

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Na origem, tratou-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória para a realização de reparos em vícios existentes no condomínio autor.

Após a realização de laudo pericial, a construtora foi condenada a reparar parte dos vícios elencados na inicial, quais sejam:
“- infiltração da garagem do subsolo por água da área vizinha; - desgaste do piso da rampa de acesso a garagem superior; - rachadura em paredes da sala de máquinas onde ficam os elevadores; - infiltrações na garagem superior, decorrente de falha na vedação do rufo do telhado que cobre a parte dos fundos dessa garagem; - revestimento cerâmico apresentado defeitos na área da piscina da cobertura do apartamento 2900, reclamados ainda na garantia, que foram reparados e voltaram a se manifestar; - rachaduras em pilar na área da piscina do condomínio”.

Feitas essas observações e a despeito da judiciosa argumentação da parte recorrente, adianto que o recurso não comprova provimento.

Com efeito, não há que se falar em prescrição do direito do autor, ora recorrido.

Digo isso, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, em se tratando de vícios construtivos, quando a relação jurídica
não
envolver uma relação consumerista, aplica-se o artigo 618 do Código Civil, que trata do prazo de garantia do empreiteiro (cinco anos), dentro do qual o comprador terá dez anos (art. 205 do CC/2002) para pleitear indenização por eventos que surgiram nesse período de garantia.

Nesse sentido, é o que concluiu a ministra Nancy Andrighi no voto vista vencedor no Recurso Especial nº 1.534.831/DF:
“Assim, em conclusão, sob a regência do CC/02,

verificando o comitente vício da obra dentro do prazo quinquenal

de garantia
, poderá, a contar do aparecimento da falha construtiva: a)

redibir o contrato ou pleitear abatimento no preço, no prazo

decadencial de 180
dias; b)
pleitear indenização por perdas e danos
,

no prazo prescricional de 10 anos.”

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor.
4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 (‘Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra’). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.
(REsp n. 1.721.694/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019 - destaquei).

No entanto, quando o comprador do imóvel for consumidor, a resposta jurídica mencionada acima se modifica, porque, em se tratando de vícios ocultos, o artigo 26 § 3° do Código de Defesa do Consumidor é mais benéfico, porque não há limitação quanto ao surgimento do vício oculto como ocorre na legislação civil. Assim, “
possui o consumidor proteção mais abrangente, haja vista que

estará resguardado de vícios na obra ainda que estes surjam
após o prazo

de cinco anos do recebimento
”
(cf. voto vista vencedor no Recurso Especial nº 1.534.831/DF).

De qualquer forma, a distinção entre ação redibitória e ação indenizatória por vícios construtivos permanece aqui nessa relação de consumo, aplicando-se à primeira hipótese os prazos de decadência (90 dias contados do recebimento do bem, em se tratando de vício aparente, ou do aparecimento do defeito, em se tratando de vício oculto) e à segunda o prazo de prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil, independentemente da natureza do vício (se oculto ou aparente),
contados da entrega do imóvel
, pois nesse último caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do código de Defesa do Consumidor restringe-se a defeitos por
fato
do produto ou serviço, o que não é o caso dos autos.

Nesses termos, na hipótese, não há que se falar em decadência (05 anos) ou no transcurso do prazo prescricional aplicável (10 anos), no que se refere ao reparo dos vícios construtivos, tendo em vista que a entrega do empreendimento ocorreu em 03/07/2012 (Ata da Assembleia Geral e Constituição do Condomínio do Edifício Torre de Farnese – PJe ID nº 17.510.428 – p. 01) e o ajuizamento da presente ação se deu em 30/06/2017.

Quanto ao mérito, é preciso salientar que o Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA já se manifestou, de forma irretocável, tendo analisado detalhadamente todas as provas juntadas ao processo e o pedido formulado pelos autores.

Decidiu o Juízo
a quo
que:

“Verifica-se dos autos que o condomínio autor ajuizou a presente ação requerendo a condenação da ré a execução dos serviços de construção necessários a correção dos pretensos vícios construtivos: - infiltração na garagem do subsolo por água da área vizinha; - desgaste no piso da rampa de acesso a garagem superior; - descolamento de pastilha na área da sauna e adjacências; - rachadura na parede da sala de máquinas; - extravasor incompleto na caixa de agua; - infiltração de água pluvial no salão de festas e danos em painel de madeira; - rachadura na laje da quadra de squash, infiltração em caixilhos, tetos e paredes de unidades autônomas; - descolamento de pastilhas em unidades autônomas; - fissuras e trincas em pilares da estrutura e no piso da garagem; - pavimento de pisograma no acesso às garagens; - infiltração na parede da área da churrasqueira; - infiltrações no teto da garagem do pavimento superior; - descolamento de reboco nos pilares da garagem do pavimento térreo, estalactites no teto da garagem do pavimento térreo.

Em defesa, a construtora responsável pela obra defendeu: - a inexistência do dever de indenizar; - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; - a não configuração do dano moral.

É oportuno anotar que foi ajuizada ação objetivando a produção antecipada de provas (processo número 08289794920178140301), tendo sido nomeado perito judicial o engenheiro Hugo Ferreira Costa, que apresentou laudo da perícia realizada nas dependências do Edifício Torre de Farnese, situado na Avenida Senador Lemos, número 500, bairro do umarizal, nesta cidade.

O expert enumerou os defeitos indicados pela parte autora, concluindo que parte dos vícios são decorrentes da falta de manutenção dos moradores condomínio, dentre os quais: - extravasor incompleto na caixa de água; - infiltração de água pluvial no salão de festas e danos em painel de madeira; - infiltrações nas garagens e nos boxes dos apartamentos pelas esquadrias de alumínio; - pavimento de pisograma no acesso às garagens; - infiltrações na parede da área da churrasqueira; - infiltrações no teto da garagem superior, - rachadura na quadra de squash; - infiltrações na parede na sala de descanso da sauna; - deslocamentos de reboco nos pilares da garagem do pavimento térreo e estalactites no teto da garagem do pavimento térreo.

Além do que, destacou que, de acordo com os prazos de garantia do MANUAL DE GARANTIAS do Sinduscon-PA que atende o disposto no Código de Defesa do Consumidor, outros vícios já estavam foram do prazo de garantia, tais como: - descolamento de pastilhas na área da sauna e adjacências; - infiltração em caixilhos, tetos e paredes de unidades autônomas; - descolamento de pastilhas em unidade autônomas.

Por fim, enumerou os seguintes defeitos de construção de responsabilidade da ré:

- infiltração da garagem do subsolo por água da área vizinha; - desgaste do piso da rampa de acesso a garagem superior; - rachadura em paredes da sala de máquinas onde ficam os elevadores; - infiltrações na garagem superior, decorrente de falha na vedação do rufo do telhado que cobre a parte dos fundos dessa garagem; - revestimento cerâmico apresentado defeitos na área da piscina da cobertura do apartamento 2900, reclamados ainda na garantia, que foram reparados e voltaram a se manifestar; - rachaduras em pilar na área da piscina do condomínio.

Em suma, concluiu que parte dos danos construtivos apontados pelo autor eram de responsabilidade da construtora e outra decorrente de mau uso ou falta de manutenção dos moradores, ressaltando que as anomalias relacionadas no item 4.5 indicam falhas na obra de construção do empreendimento e devem ser reparadas pela ré.

Desta forma, impõe-se a procedência parcial do pedido formulado na petição inicial, apenas para obrigar a ré a realizar os reparos dos vícios decorrentes de defeito de construção apontados pelo expert, que figuraram no item 4.5 do laudo”.

Como se observa dos termos da sentença, a parte recorrida não foi condenada a reparar os danos construtivos que o laudo indicou como de
“responsabilidade da construtora e em parte decorrentes de mau uso ou falta de manutenção dos moradores”
, mas a corrigir as
“anomalias (comportamentos não-conformes ligados diretamente à edificação), relacionadas no item 4.5, manifestadas durante o uso e de responsabilidade da construtora indicam falhas na obra de construção do empreendimento e devem ser reparadas”.
Não havendo que se falar, portanto, no reconhecimento de culpa concorrente.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença

recorrida
em todos os seus termos.

Diante desse resultado, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a que ela faz jus (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil).

Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação

numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025